Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-46.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-46.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA FRANCO DE MELO - CPF: 631.535.302-97 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PESSOA ANALFABETA. PROCURAÇÃO “AD JUDICIA E ET EXTRA” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTAR PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PARA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2o, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).”

2.
Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Francisca Franco de Melo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de no
1001662-46.2021.8.11.0007
, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

A parte recorrente suscita a nulidade da sentença, argumentando, em síntese, que o magistrado de origem
, tendo recebida a ação, determinou a emenda a exordial, para regularizar a representação processual, consubstanciado na apresentação de procuração pública outorgada pelo apelante, ao argumento de que a pessoa analfabeta deve outorgar poderes tão somente por instrumento público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de
desconstituir do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 126259337).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Francisca Franco de Melo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de no
1001662-46.2021.8.11.0007
, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

O
magistrado de origem entendeu que por ser parte autora analfabeta a procuração outorgando poderes deve ser feita por instrumento público, razão pela determinou a intimação da parte autora para “em 15 (quinze) dias, juntar a procuração pública, ou, comprovar que foi devidamente alfabetizada,
TUDO
sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 126259323).

Devidamente intimada a parte autora se manifestou nos autos afirmando que “
Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).”

(Id. 126259323, pág. 10).

Os autos foram conclusos e magistrado de origem proferiu nova decisão mantendo a decisão anterior que exigia a procuração por instrumento público.

A parte autora não juntou a procuração por instrumento público e a ação foi sentenciada nos seguintes termos:

“Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte autora assim não o fez, que é JUNTAR PROCURAÇÃO PÚBLICA, restando caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.” (Id. 126259330, pág. 2)

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

O recorrente defende que
“
Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).”

(Id. 126259323, pág. 10).

O que se discute nos autos é a

forma da procuração na qual a parte autora outorgou poderes ao advogado
, e, quanto a esse ponto entendo que não é possível que a procuração “ad judicia e et extra” outorgada por pessoa analfabeta seja realizada por meio de instrumento particular.

É cediço que a pessoa analfabeta detém capacidade para os atos da vida civil, mas, quando se trata da outorga de mandato para fins judiciais, filio-me a corrente que entende pela necessidade de seja feita por instrumento público, pois
a simples aposição da impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha anuído aos termos do

mandato
, sequer que efetivamente tenha conhecimento das condições estabelecidas no instrumento

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO –– EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2o, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).”

No mesmo sentido é a jurisprudência da desta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR– IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1o, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2o) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1o, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2o). (TJMT-N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessas condições, a
procuração
apresentada pela autora não tem qualquer validade. Vale ressaltar que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não regularizou sua representação processual.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que extinguiu a ação é medida que se impõe.

Com estas considerações, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixando-os no importe total de 20% (vinte por cento), observado que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022